Tribunal: TCU
Processo: 036.730/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9497/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional - SIH/MI, em desfavor do Sr. Antonio Carlos Machado (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), na condição de ex-prefeito do Município de Pinheiros/ES, diante da impugnação total das despesas realizadas com recursos federais repassados ao referido Município, por meio do Convênio 764/2005 (Siafi 557898), cujo objeto consistiu na execução da 1a, 2a e 3a etapas da barragem de concreto compactado a rolo, com vigência de 5/1/2006 a 17/10/2008, e do Convênio 700080/2008 (Siafi 700080), cujo objeto consistiu na conclusão da barragem de concreto rolado do Município de Pinheiros/ES, com vigência de 11/11/2008 a 31/12/2014; Considerando que a impugnação total dos valores, relativos a ambos os convênios celebrados na gestão antecessora, foi atribuída ao prefeito sucessor em virtude da não conclusão da obra objeto dos instrumentos celebrados, uma vez que a ausência de desapropriação das áreas objeto de inundação pela barragem não foi realizada, impedindo-se, portanto, tal inundação e o alcance da funcionalidade prevista; Considerando que, tendo em vista notícia posteriormente acostada aos autos acerca da conclusão das obras, foram remetidas diligências saneadoras, objetivando informações sobre tal fato, bem assim, sobre pronunciamento relativo ao reexame das contas, por parte do órgão repassador; Considerando as manifestações do órgão concedente/fiscalizador aprovando a execução física e financeira dos convênios (peças 55, p. 21-29, p. 45-52, p. 53-58; 57; 63; 67; e 73, p. 47-56, p. 57) e atestando a conclusão integral das obras da barragem de concreto rolado do Município de Pinheiros/ES e sua funcionalidade plena (Convênios no s. 764/2005 e 700080/2008, respectivamente Siafi 557898 e 700080); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público/TCU (peças 75 a 78), no sentido do acolhimento das alegações de defesa do responsável, com consequente julgamento pela regularidade com ressalva das suas contas e quitação, face a conclusão das obras e a aprovação das contas dos convênios pelo órgão concedente dos recursos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Carlos Machado, Prefeito Municipal de Pinheiros/ES nas gestões 2009-2012 e 2013-2016; b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Carlos Machado, Prefeito Municipal de Pinheiros/ES nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; e c) dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Pinheiros/ES e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 036.730/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Machado (XXX.666.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Kayo Alves Ribeiro (OAB-ES 11.026).